Tribunal: TJDFT
Processo: 0725320-75.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725320-75.2019.8.07.0001 RECORRENTE: LUCIANO CALDAS BIVAR RECORRIDO: THAIS ARBEX DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DE PROFISSIONAIS DO JORNALISMO. DANO MORAL. DIREITO DE IMAGEM. MATÉRIA JORNALÍSTICA DE INTERESSE PÚBLICO. EXERCÍCIO DENTRO DOS PRINCÍPIOS E DIREITOS DE IGUAL ENVERGADURA CONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O exercício dos direitos constitucionais fundamentais independe de qualquer ato regulamentar ou extraordinário, bem como estão aptos a receber a devida proteção do Poder Público sem qualquer condicionante. Apesar disso não são absolutos. 2. Já a responsabilidade civil pressupõe a ocorrência de três elementos: ato ilícito, dano e nexo de causalidade. E mesmo no caso de responsabilidade objetiva, não é dispensável a prova desses elementos, mas apenas do elemento subjetivo, seja na forma de culpa ou dolo. 3. O interesse público legitima a liberdade de expressão, de informação e de veiculação da imagem, ao qual está atrelado a liberdade de imprensa, como meio ou instrumento de difusão do conhecimento e das questões relevantes para a formação de opinião e exercício pleno da democracia. 4. Não constitui ato ilícito a publicação de reportagem, cujas informações foram obtidas através de apuração jornalística, quando presentes indícios de veracidade dos fatos e respeitado o contraditório. A divulgação materializa o exercício da liberdade de imprensa e deve prevalecer sobre o interesse particular, dado a importância pública do qual se reveste a notícia. 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil e 5o da Constituição Federal, sob o argumento de que os atos praticados pela recorrida afetaram a honra e dignidade do recorrente, in re ipsa, ensejando a obrigatoriedade da recorrida indenizar pelos danos morais sofridos. Assevera que parte recorrida editou e deturpou os áudios juntados na matéria jornalística de forma a convencer seus leitores que o recorrente participava de atos ilegais, agindo com dolo e má-fé, por não juntar a integralidade dos mesmos. Aponta divergência jurisprudencial com julgados da Corte Superior. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação à indicada afronta ao artigo 5° da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, o AgRg no AREsp 1761363/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 5/4/2021. Do mesmo modo, o recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta ofensa aos artigos 186 e 927, ambos do CC, bem como quanto ao apontado dissídio interpretativo, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “In casu, não restou comprovada a ocorrência de dano moral, porquanto não foram ultrapassados dos limites legais e constitucionais para o seu exercício“ (ID 23267048), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1656522/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 4/3/2021). A propósito, já decidiu aquele Tribunal Superior que “A desconstituição das conclusões alcançadas pelo Tribunal local - no tocante à ausência de ofensa à honra do agravante - ensejaria incursão no acervo fático-probatório da causa, o que, como consabido, não se coaduna com a via do recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula no 7/STJ” (AgInt no REsp 1810899/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 3/3/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023